Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701997-78.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDO: FERNANDO VENTURA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ASTREINTES. ATUALIZAÇÃO. O valor das astreintes deve ser monetariamente corrigido desde a data em que fixado ou modificado e, a partir da citação na execução respectiva, acrescido de juros legais moratórios como ocorre, em geral, com qualquer pagamento em dinheiro. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 537, §1o, do Código de Processo Civil; e 884 do Código Civil, defendendo a possibilidade da revisão da astreinte, a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de questão não sujeita à preclusão. Aduz que a aplicação de juros de mora configura dupla penalidade e configura enriquecimento sem causa. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010